Tribunal: TJMT
Processo: 0026971-28.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026971-28.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ROGERIO LUIS CINTRA DA CUNHA - CPF: 537.288.231-04 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA DO FGTS – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA ARE Nº 709.212/DF – APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO – RECEBIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR QUE OCUPAVA CARGO EM COMISSÃO – VÍNCULO PRECÁRIO – ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição nas causas relativas ao FGTS é, em regra, quinquenal, contudo, se a ação foi manejada antes da conclusão do julgamento do ARE Nº 709.212/DF, então é adotado o prazo trintenário.

Há de se afastar o direito de servidor, ocupante de cargo em comissão, em receber qualquer quantia relativa ao FGTS, em razão de que este só possui o direito de recebimento do salário, 13º, férias e terço constitucional, no momento da dispensa, ou seja, apenas das verbas asseguradas a todos os trabalhadores, em virtude de seu vínculo precário, estipulado no artigo 37, II, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rogério Luis Cintra de Cunha
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico c/c Cobrança de Salário, FGTS, e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a prescrição do fundo de direito com relação ao FGTS, e julgou improcedente a ação nos demais pontos, que compreendiam a condenação da Fazenda Pública no pagamento dos salários não pagos e indenização por dano moral.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que, entretanto, resta suspenso em razão da gratuidade da justiça estendida ao referido.

O Apelante, então, afirma que faz jus ao recebimento do FGTS, em razão de que deveria ser adotada o prazo de 30 (trinta) anos para a ocorrência da prescrição, eis que este é o entendimento adotado por este Sodalício.

Pugna, então, pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja concedido o mencionado benefício.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 3579731.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 3867643, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020